Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002617-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), ELIANE MARCIA DA CUNHA - CPF: 914.377.171-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação Cominatória de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Tratamento de Câncer – Fornecimento de medicamento Ruxolitinibe – Medicamento prescrito para tratamento de leucemia
Mielóide Crônica
– Natureza não taxativa para casos de câncer –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Ruxolitinibe a paciente diagnosticada com Leucemia Mieloide Crônica, submetida a transplante de medula óssea e com prescrição médica.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura do medicamento Ruxolitinibe, prescrito para continuidade de tratamento de câncer, mesmo diante da falta de previsão no rol da ANS e da limitação constante das Diretrizes de Utilização Técnica – DUT.

III. Razões de decidir

3- A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a falta de previsão no rol da ANS não impede a cobertura de medicamentos antineoplásicos indicados para tratamento de câncer.
4- A operadora de plano de saúde não pode restringir os meios de tratamento de doença coberta contratualmente, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente em rol da ANS.
5- Demonstrada a imprescindibilidade da medicação prescrita por profissional habilitado e o risco de agravamento do estado clínico da paciente, impõe-se a manutenção da decisão agravada como forma de assegurar o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de previsão de medicamento antineoplásico no rol da ANS não impede a obrigatoriedade de cobertura por plano de saúde, quando prescrito por profissional habilitado para tratamento de câncer. 2. É abusiva a negativa de custeio de fármaco indicado para tratamento de doença coberta contratualmente, ainda que não previsto nas Diretrizes de Utilização Técnica – DUT da ANS."

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.066.693/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002617-59.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1041416-05.2024.8.11.0002, ajuizada por
Elaine Marcia da Cunha
.

A Julgadora
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou que a Recorrente forneça à Agravada o medicamento Ruxolitinibe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada, Amil Assistência Médica Internacional S.A sustenta que o medicamento prescrito não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por não atender às Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) nº 64, pois limitaram a cobertura do Ruxolitinibe apenas aos casos de mielofibrose, não abrangendo a DECH.

Afirma que o cumprimento da ordem judicial poderá lhe causar prejuízos financeiros irreparáveis, ante o alto custo do medicamento e a falta de garantia de reembolso caso a decisão venha a ser revertida.

Dessa forma, requer o provimento do Recurso para que seja revogada a ordem judicial referente ao custeio do medicamento Ruxolitinibe em favor da Agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 268607253).

Contraminuta no Id. 276237894.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025